Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743614-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NUNES CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO NUNES CAVALCANTE contra a decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, pois as operações de crédito contratadas junto aos agravados geram descontos mensais correspondentes à integralidade de sua remuneração, o que prejudica a sua subsistência e de sua família. Defende o seu direito de desvinculação da conta salário e da conta corrente, com o objetivo de evitar o endividamento e garantir o mínimo existencial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a desvinculação da conta salário e da conta corrente e impedir o débito de valores na conta salário; subsidiariamente, requer a limitação dos descontos no contracheque e na conta bancária. Preparo não recolhido, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 alterou o art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor para permitir a revisão e repactuação da dívida de consumidor nos casos em que se verifique a impossibilidade do pagamento sem o comprometimento do seu mínimo existencial. Embora a teoria do crédito responsável disposta na Lei n. 14.181/2021 imponha às instituições financeiras o dever de evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e a garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações obrigacionais. O referido princípio deve ser excetuado apenas quando se verificar abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor de boa-fé, caso em que se permite ao Estado-Juiz afastar o princípio do pacta sunt servanda e revisar as cláusulas contratuais para afastar eventuais ilegalidades. No caso, em primeira análise, a parte agravante efetuou as operações de crédito de forma livre e voluntária, razão por que a suposta ocorrência de abusividade das instituições financeiras demanda dilação probatória, ou seja, a aferição é imprópria na via estreita do agravo de instrumento. Em relação ao pleito de desvinculação da conta salário e da conta corrente, observa-se que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à necessidade da discussão em ação própria. Nesse passo, por ora, subsiste o entendimento de que a referida pretensão não é cabível nos autos da ação de repactuação de dívida, que possui rito próprio e especial previsto em lei. Além disso, as Resoluções n. 3.402/2006 e 3.424/2006 do Conselho Monetário Nacional, citadas pelo agravante para sustentar seu pedido, foram revogadas pela Resolução CMN n. 5.058/2022, que prevê a possibilidade de utilização dos recursos creditados em conta-salário para liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito (Art. 5o, inciso II, alínea “b”). Afasta-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE "REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA". ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO PARA LIMITAR PARCELAS DE EMPRÉSTIMO A 30% DO SALÁRIO DO MUTUÁRIO. DENEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em ação nominada como de 'repactuação de dívida', para que as parcelas de empréstimo sejam limitadas a 30% do salário do mutuário, correto o indeferimento de antecipação de tutela face à necessidade de dilação probatória, que, ao mesmo tempo que oportunizará ao autor a prova da alegada incapacidade superveniente de pagamento, propiciará ao credor contrapor-se às alegações e provas, ou seja, tudo ocorrendo dentro do contraditório. 2. Recurso improvido. (Acórdão 1748865, 07227975420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator